Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010571-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 157.023.498-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH DO EXECUTADO, BEM COMO O BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS ATÍPICAS - ARTIGO 139, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019) (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.777.345/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010571-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

AGRAVADO: JOÃO PAULO DE ALMEIDA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
,
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de execução, de indeferimento do pedido de suspensão de passaporte e CNH do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito.

A agravante narra que
já tentou várias medidas constritivas como: INFOJUD, BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, pesquisas de bens através dos Cartórios onde reside os executados, mas restaram infrutíferas; alega que “
o processo se arrasta por anos (quase 07 anos) e o devedor permanece em zona de conforto enquanto inadimplente e, sustentado pelo alicerce da suposta ausência de bens "penhoráveis", não propõe qualquer tentativa de composição e permanece prolongando dívidas e ações até que os autos sejam suspensos ou arquivados
.”

Aduz que os
bloqueios solicitados encontram fundamento jurídico no artigo 139, inciso IV do CPC; aponta que o perigo da demora está no fato de que o processo se arrasta por quase 07 (sete) anos, sem nenhuma penhora efetivada, já tendo sido determinado pelo juízo
a quo
a suspensão do feito pelo art. 921 do CPC, de modo que o indeferimento da medida se opõe ao princípio da máxima efetividade da execução.

Requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, postula pelo provimento do recurso, para que sejam deferidas as medidas atípicas requeridas: bloqueio de CNH, e bloqueio de todos os cartões de crédito relativo aos executados.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a agravante narra que
já tentou várias medidas constritivas como: INFOJUD, BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, pesquisas de bens através dos Cartórios onde reside os executados, mas restaram infrutíferas; alega que “
o processo se arrasta por anos (quase 07 anos) e o devedor permanece em zona de conforto enquanto inadimplente e, sustentado pelo alicerce da suposta ausência de bens "penhoráveis", não propõe qualquer tentativa de composição e permanece prolongando dívidas e ações até que os autos sejam suspensos ou arquivados
.”

Aduz que os
bloqueios solicitados encontram fundamento jurídico no artigo 139, inciso IV do CPC; aponta que o perigo da demora está no fato de que o processo se arrasta por quase 07 (sete) anos, sem nenhuma penhora efetivada, já tendo sido determinado pelo juízo
a quo
a suspensão do feito pelo art. 921 do CPC, de modo que o indeferimento da medida se opõe ao princípio da máxima efetividade da execução.

Pois bem. O agravante pretende o provimento do recurso para que sejam deferidas as medidas atípicas de bloqueio de CNH e do passaporte, e bloqueio de todos os cartões de crédito relativo aos executados.

Nesse passo, estabelece o dispositivo que ampara a citada pretensão:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.”

Todavia, o objetivo do agravante viola o
direito fundamental do executado de locomoção, bem como, o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a Jurisprudência caminha no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC exige evidência de ocultação do patrimônio.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – INSCRIÇÃO NO SERASAJUD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – MEIOS E RECURSOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação, o que não se visualizou na espécie. “Tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD”.
(N.U 1007065-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)”

(STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
(N.U 1015427-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Portanto, a medida atípica pretendida pela agravante é possível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

Não há evidências até o momento de que o agravado possua patrimônio suficiente e capaz para cumprir a obrigação objeto da lide de origem.

Nesse mesmo sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DE CNH. NÃO CABIMENTO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019)
. 2. Na espécie, observa-se que a análise da pretensão recursal demandaria inevitavelmente o reexame de fatos e provas, providência obstada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de se perquirir, nesta via, sobre a existência, ou não, de elementos aptos a viabilizar a utilização da medida excepcional pretendida. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.777.345/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024